Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE 3% E 5% DO VALOR DA CAUSA. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação para excluir a agravante da lide, condenado o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 5% do valor da causa.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 338 do CPC, acolhida a alegação de ilegitimidade passiva suscitada em contestação, a exclusão do réu do polo passivo impõe ao autor o dever de arcar com honorários advocatícios em favor do patrono da parte excluída, os quais devem ser fixados entre 3% e 5% do valor da causa. Apenas em hipóteses excepcionais (quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa se revelar efetivamente irrisório), admite-se o arbitramento por equidade, de acordo com o art. 85, § 8o do CPC.
3. No caso, o valor da causa fixado em R$ 1.000,00, embora reduzido, não se qualifica como irrisório à luz de critérios objetivos e da realidade econômica, não justificando o afastamento da regra legal. Ademais, o iter processual revela tramitação célere e desprovida de complexidade relevante: ação proposta em 15/10/2024, contestação apresentada em 15/08/2025, réplica em 02/10/2025, sem fase instrutória e com resolução antecipada da controvérsia quanto à agravante. A matéria jurídica enfrentada é simples e não demandou atividade probatória ou esforço técnico diferenciado. Nesse cenário, a fixação dos honorários no patamar máximo de 5% sobre o valor da causa revela-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido, em observância ao comando do art. 338, parágrafo único do CPC, não havendo justificativa para adoção do critério equitativo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.